Tribunal: TJDFT
Processo: 0006179-06.2013.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006179-06.2013.8.07.0007 RECORRENTE: LEILA SIMONE DA SILVA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JK DA COLONIA AGRÍCOLA VEREDA DA CRUZ DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.280.871/SP (Tema 882), e pelo Supremo Tribunal Federal no RE 695.911/SP (Tema 492), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador (ID. 39722599), submeto os recursos especial e extraordinário à autorizada apreciação das Cortes Superiores, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029